Tribunal: TJMT
Processo: 1014025-18.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014025-18.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BENEDITA ROSALINA PEREIRA - CPF: 208.866.911-68 (ADVOGADO), MARIA INES NUNES SAMPAIO - CPF: 172.673.901-53 (AGRAVANTE), LUSSIVALDO FERNANDES DA SILVA - CPF: 511.311.531-20 (AGRAVADO), LUSSIVALDO FERNANDES DA SILVA - CPF: 511.311.531-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA MENSAL DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA EXECUTADA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ORDEM DE SUSPENSÃO ORIUNDA DO TEMA 1153 – ADEQUAÇÃO DA CONSTRIÇÃO PARA O PATAMAR DE 15% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS – PRECENDENTE DO STJ –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Entretanto, não persiste qualquer ordem de suspensão dos processos em fase de cumprimento de sentença, mas sim, especificamente, sobre os
“(...) Recursos Especiais ou Agravos em Recursos Especiais interpostos nos Tribunais de segunda instância ou em tramitação no STJ, observada, no último caso, a orientação prevista no art. 256-L do Regimento Interno do STJ.”

(...) Na espécie, verificado os elementos e as circunstâncias particulares do caso concreto, a constrição de 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos do executado atende aos interesses da credora na tentativa de reaver o valor do crédito, bem como os do devedor, que ainda ficará com parte considerável de seu salário líquido, no intuito de garantir sua sobrevivência e de seus familiares, restando respeitado o princípio da dignidade humana. Precedentes do STJ
(TJMT. RAI Nº 1009101-66.2020.8.11.0000. Terceira Câmara de Direito Privado. Relatora Des(a). Antônia Siqueira Gonçalves. Julgado em 23/09/2020)

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1014025-18.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
MARIA INES NUNES SAMPAIO

AGRAVADO:

LUSSIVALDO FERNANDES DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARIA INES NUNES SAMPAIO
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0000680-31.2008.8.11.0031,
que determinou a penhora mensal de 20% (vinte por cento) do valor líquido da aposentadoria da executada, até adimplemento total do débito, qual seja, R$ 140.778,94 (cento e quarenta mil, setecentos e setenta e oito reais e noventa e quatro centavos).

Sustenta que a questão relativa a penhora de salários/aposentadorias, para quitação de dívida de honorários advocatícios de sucumbência, não se encontra pacificada perante o Superior Tribunal de Justiça, sendo que a matéria restou afetada pelo Recurso Especial nº 1.954.380 – SP – Tema 1153, motivo pelo qual a decisão agravada deve ser suspensa.

Alega, ainda, que
“se por outro lado, a decisão for no sentido de que os honorários advocatícios de sucumbências inserem-se na exceção prevista no § 2º do art. 833 do CPC, a agravante pleiteia o provimento parcial do agravo, para o fim de fixar o percentual de penhora mensal nos proventos liquido da Agravante, em percentual de apenas 10%( dez por cento), valor necessário a Agravante não seja privada de condições da sua própria subsistência.”

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão de primeiro grau ou, subsidiariamente, que seja reduzido o percentual da penhora mensal.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 175813165.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023